Tribunal: STF
Processo: ADI 1723
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. VEÍCULOS: INSPEÇÃO. CONCESSÃO.
LICITAÇÃO: EXCLUSÃO DE TRANSPORTADORAS. Lei 10.848, de 20.08.96, do
Estado do Rio Grande do Sul, art. 7º.
I. - O art. 7º da Lei 10.848, de 1996, do Estado do Rio
Grande do Sul, exclui da licitação as transportadoras, licitação que
tem por finalidade a escolha de concessionária dos serviços públicos
de inspeção de segurança de veículos. Inocorrência, ao primeiro
exame, de relevância na argüição de inconstitucionalidade.
II. - Cautelar indeferida.